Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707778-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 15422355) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0729507-84.2019.8.07.0015, extinguiu a Habilitação de Crédito ajuizada por Elenice Nascimento da Silva, sem resolução de mérito. Em consulta aos autos de origem e conforme noticiado na cota ministerial Id. 18179132, verifica-se que a Autora Elenice Nascimento da Silva requereu a desistência da ação. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora